Tribunal: TJPA
Processo: 0810479-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810479-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO JONNES VILHENA DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, após a apreensão de entorpecentes em sua residência, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na instrução processual, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa decorrente de sucessivos adiamentos de audiências sem culpa da defesa; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na instrução processual configura-se apenas diante da inércia ou desídia do d. Juízo, o que não se verifica no caso concreto, já que as audiências foram sucessivamente redesignadas por fatores alheios à atuação judicial, estando a última delas já marcada.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais do acusado, o qual fora preso em flagrante por crime hediondo no mesmo ano.
5. Não se admite a aplicação de medidas cautelares alternativas quando demonstrada a insuficiência destas para tutelar adequadamente a ordem pública e a instrução criminal.
6. O benefício da liberdade provisória concedido a corréus não se estende automaticamente ao paciente, pois sua situação fática é distinta, já que a substância entorpecente foi localizada apenas em sua residência.
7. Os predicados pessoais do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 119.079/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/12/2019; STJ, HC nº 572.583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no HC nº 875.863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no RHC nº 198.036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CASSIO JONNES VILHENA DE CARVALHO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, da Lei nº 11.343/06, nos autos de origem nº 0800633-81.2024.8.14.0030.

Argumenta o impetrante que há excesso de prazo, marcado pelos sucessivos adiamentos de audiências sem culpa da defesa. Suscita, ainda, predicados pessoais do paciente.

Liminarmente pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (núm. 27147321 e ss).

Indeferida a liminar (núm. 27269412), o impetrado presta informações (ID nº 27434397) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 27814862).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado, em conjunto com outras 03 (três) pessoas, de, supostamente, ter praticado o delito de tráfico de drogas. O juízo
a quo
, assim, determinou a realização de busca e apreensão nas residências dos acusados, sendo bem sucedida apenas na residência do paciente, onde foram encontradas 47 (quarenta e sete) trouxinhas e 03 (três) pedras de “cocaína”.

Insurge-se o impetrante contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ilegalidade decorrente do excesso de prazo na condução do processo em razão da remarcação da audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

A
prima facie
, verifico que o argumento de excesso de prazo na instrução probatória nos autos por demora na prestação jurisdicional,
data venia
, não merece acolhida.

O excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do judiciário na condução do processo, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado, o que não é o caso dos autos.

O paciente foi preso no dia 01.11.2024 e a denúncia oferecida em 20.11.2024. A manutenção da constrição foi reavaliada por duas vezes, nas datas de 19.12.2024 e 28.04.2025. Veja-se das informações prestadas pela autoridade coatora (núm. 27434397):

“Foram feitas três tentativas de realização de audiências de instrução e julgamento em 09.04.2025 (Num. 140849560), 22.04.2025 (Num. 141972739) e 27.05.2025 (Num. 145501714), frustradas pela ausência ora do Ministério Público, ora da apresentação do réu custodiado.

O feito aguarda a realização da audiência redesignada para o dia 15.07.2025.” <sic>

Assim, verifica-se que em momento algum houve inércia ou desídia do juízo impetrado na condução do processo, pois a todo tempo foram realizados impulsionamentos jurisdicionais. De fato, a marcha processual não segue o tempo pretendido pelo paciente, mas tal infortúnio não enseja ilegalidade, especialmente porque as remarcações de ato processual não decorreram da omissão do Poder Judiciário.

A audiência de instrução e julgamento foi remarcada para data próxima, não decorrendo prejuízo algum ao réu/paciente e à sua defesa. Nesse sentido, cabe pontuar que a jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, haja vista que variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Ora, os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, especialmente quando se verifica a diligência do juízo.

Vejamos como entende o c. STJ sobre o tema:

“(...) Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. 3. No caso, eventual demora na instrução não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável: a denúncia foi recebida em 08/10/2018, ocasião em que foi decretada a custódia preventiva. Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular ressaltou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/09/2019 não foi realizada em razão do não comparecimento das testemunhas, tendo sido remarcada para o dia 03/02/2020, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo.

(RHC n. 119.079/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

“(...) Cumpre registrar que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, o processo vem recebendo a devida tramitação: a denúncia foi apresentada contra dois Acusados, já havia sido designada audiência de instrução para o dia 01/06/2020, que foi remarcada, pois ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado. Ademais, não se verifica indícios de desídia por parte do Juízo de primeiro grau, que designou nova audiência para 25/03/2021, mas assinalou a possibilidade de antecipação da data, caso haja o cumprimento do mandado de prisão.”

(HC n. 572.583/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020.)

Por estas razões, verifica-se que o excesso de prazo alegado não tem o condão de causar a nulidade do decreto constritivo, especialmente porque presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do Código Penal.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados aos autos, especialmente porque acrescidos de particularidades do caso que não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

A decretação da prisão cautelar foi fundamentada no elevado risco de reiteração delitiva, pois o réu ostenta antecedentes os quais apontam prisão em flagrante ainda ocorrida neste mesmo ano. Nesse contexto também se expõe a necessidade da garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos e nos pressupostos do art. 312, do CPP. Logo, ausente o constrangimento ilegal.

Assim, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a medida eficaz para a garantia da cessação delituosa. É como entende o c. STJ:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.”

(STJ - AgRg no HC: 875863 BA 2023/0447240-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”

(STJ - AgRg no RHC: 198036 BA 2024/0173269-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

No que tange ao pleito de extensão de benefício da decisão que concedeu liberdade provisória aos corréus, melhor sorte não assiste ao paciente.

Embora ambos os corréus tenham sido denunciados por suposta traficância de drogas, não estão no mesmo contexto fático, pois no momento da busca e apreensão efetivada na residência de todos os denunciados foi encontrada quantidade expressiva de droga “cocaína” e objetos correlatos somente na residência do paciente.

Por tal razão, deixo de estender ao paciente os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos demais réus.

Por fim, consoante Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 08/08/2025